Tribunal: TJMT
Processo: 1006053-98.2017.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006053-98.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 10.607.800/0001-29 (APELANTE), AECIO GUERINO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 393.591.038-02 (ADVOGADO), PAULO CAIRES LIMA - CPF: 045.668.098-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), EDNA FAVARETTO LIMA - CPF: 630.626.311-04 (APELANTE), VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO - CPF: 028.064.461-20 (APELANTE), PAULO CAIRES LIMA - CPF: 045.668.098-54 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO - CPF: 028.064.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS TEMPESTIVAMENTE – PLURALIDADE DE RÉUS - TERMO INICIAL – JUNTADA DA CITAÇÃO DE TODOS OS DEMANDADOS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRETENSÃO PELO JUÍZO – ERROR
IN PROCEDENDO
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Havendo mais de um réu, o termo inicial para a oposição de Embargos Monitórios só se inicia após a juntada do comprovante de citação de todos eles.

Incide em
error in procedendo
, a sentença que julga o feito sem analisar os embargos monitórios apresentados tempestivamente, de modo que deve-se anular o ato em questão e retornar os autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, assegurando a completa prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006053-98.2017.8.11.0002

APELANTES: EDNA FAVARETTO LIMA E VIMALH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDNA FAVARETTO LIMA E VIMALH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA – ME (embargantes)
contra sentença proferida pelo juízo da Vara em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da ação monitória, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A
em face de
PAULO CAIRES LIMA, VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO
e as ora
apelantes
, que julgou procedente o pedido inicial do autor feito nesta ação monitória para, e, nos termos do art. 702 § 2º, do CPC, constituir de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 231.160,18 (duzentos e trinta e um mil e cento e sessenta reais e dezoito centavos), que, no caso, deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação.

Consequentemente, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa sob o argumento de que o juízo de origem não analisou os embargos monitórios apresentados tempestivamente.

Quanto ao mérito, asseveram que “
os valores cobrados nem mesmo se aproximam da realidade. Isto porque, o Apelado juntou cálculo (id 9348665) onde parte de um débito de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), lançando posteriormente diversos débitos e créditos. Porém, em momento algum comprova a disponibilização deste valor inicial de R$ 112.000,00 à tomadora de crédito. O que menciona tal valor é uma planilha feita pelo próprio banco de forma unilateral, não servindo como prova à liberação de recursos
” (sic).

Afirmam que “
a própria natureza do contrato de crédito rotativo já depõe contra as alegações do Recorrido, pois não se trata de um financiamento, mas, sim, crédito à disposição da empresa para que utilize quando necessário
” (sic).

Ademais, alegam a abusividade de taxas e encargos contratuais.

Ante o exposto, requerem o provimento do recurso, para anular a r. sentença recorrida, e, por conseguinte o retorno ao Juízo de origem para que seja apreciada a defesa apresentada pelas apelantes e, subsidiariamente, a correção do valor do título executivo (id. 187157770).

O banco apelado apresentou contrarrazões em id. 187157775, pugnando pela manutenção da sentença.

Preparo recolhido, conforme id. 187424162.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A
ajuizou ação monitória em desfavor de
PAULO CAIRES LIMA, VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO
e as ora
apelantes
, almejando a cobrança da quantia atualizada de R$ 231.160,18 (duzentos e trinta e um mil e cento e sessenta reais e dezoito centavos), em virtude do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex de nº 004.613.735.

Determinada a citação dos requeridos em 03/10/2017, as requeridas-apelantes Edna Favaretto Lima e Vimalh Indústria e Comércio de Bebidas LTDA-ME foram regularmente citadas em 05/02/2022 (id. 187157720), todavia, não fora realizada a citação dos demais requeridos.

As apelantes ofereceram embargos monitórios (id. 187157722) na data de 10/03/2022, requerendo a improcedência da ação monitória.

Em 30/11/2022, o juízo de origem determinou a citação por edital dos requeridos Paulo Caires Lima e Victor Hugo Perez de Aquino, nomeando representante da Defensoria Pública para atuar como curador especial em caso de ausência de resposta (id. 187157758).

Após apresentação de embargos monitórios por negativa geral pela Defensoria Pública (Id. 187157762), sobreveio a sentença que,
decretando a revelia das apelantes
, rejeitou os embargos monitórios apresentados pelo Curador Especial e julgou procedente o pedido inicial do autor feito nesta ação monitória para, nos termos do art. 702 § 2º, do CPC, constituir de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 231.160,18 (duzentos e trinta e um mil e cento e sessenta reais e dezoito centavos), que, no caso, deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação.

Ato contínuo, as apelantes apresentaram aclaratórios que foram rejeitados pelo magistrado singular em id. 187157769.

Irresignadas, as apelantes interpuseram recurso de apelação em face dessa sentença.

Como é consabido, os embargos monitórios devem ser opostos dentro do prazo de quinze (15) dias úteis, contados a partir da data da juntada aos autos do mandado de pagamento, nos termos dos artigos 701 e 702, do Código de Processo Civil.

Acerca do início da contagem do prazo, o CPC estabelece o seguinte:

"Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

§1º
Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput
"

Com efeito, no caso dos autos que há pluralidade de réus o prazo de defesa começou a correr a partir do dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz na citação por edital, regra esta, contida no artigo 241, IV do CPC.

Infere-se dos autos que, após as requeridas-apelantes Edna Favaretto Lima e Vimalh Indústria e Comércio de Bebidas LTDA-ME serem regularmente citadas em 05/02/2022 (id. 187157720), apresentaram embargos monitórios em 10/03/2022, antes da perfectibilização da citação dos demais requeridos, que só ocorreu em 2023 por meio de edital (id. 187157759), portanto, tempestivos os embargos monitórios.

Logo, tem-se que o juízo singular extinguiu o feito sem analisar a peça de defesa das apelantes apresentada tempestivamente.

Assim, verifica-se a configuração do
error in procedendo
em razão da sentença julgar o feito sem analisar os embargos monitórios apresentados
tempestivamente
, de modo que deve-se anular o ato em questão e retornar os autos ao juízo de origem para uma decisão reavaliada, assegurando a completa prestação jurisdicional.

Em situações análogas, a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO CARACTERIZADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - PRECLUSÃO PRO JUDICATO – NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA A MAIOR – ABUSO E MÁ-FÉ - CONFIGURADOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CC – CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Importa destacar que, no caso, não há omissão quanto à matéria referente à intempestividade dos embargos em relação a alguns devedores, porquanto, a sentenciante fez constar expressamente que os requeridos/embargante compareceram espontaneamente nos autos. 2. Logo, se compareceram espontaneamente, deflui-se que sequer havia iniciado o prazo para apresentação de defesa. 3
. Ademais, verifica-se que o prazo para interposição de embargos monitórios é de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da juntada da carta de citação do último réu citado, e, como, dito, na hipótese, nem todos réus haviam sido citados antes da apresentação dos embargos monitórios, o que foi reconhecido, inclusive, na decisão saneadora (ID 104284476 - Pág. 9 – fls. 191),
o que acarreta, aliás, a impossibilidade de rediscutir a matéria, ante a preclusão. 4. Nesse contexto, os embargos monitórios são tempestivos em relação a todos os requeridos/embargantes/apelantes. 5. Superada essa questão, não prevalece a alegada preclusão pro judicato, uma vez que a decisão saneadora, apenas analisou as questões preliminares, acolhendo parcialmente os pedidos dos embargantes, apenas para reconhecer a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva, concernente a algumas notas fiscais colacionadas aos autos, fixando como pontos controvertidos da lide. 6. Ou seja, o Julgador singular nada decidiu acerca das questões de mérito, inclusive as relativas às notas fiscais excluídas do cálculo, nada obstando, portanto, a análise referente à possibilidade ou não de repetição do indébito. 7. No caso, evidente que a autora/embargada/apelante quis valer-se da carta de fiança para garantir o recebimento de parte do débito, mesmo ciente de que os réus/embargantes/apelantes não eram os responsáveis pelo pagamento, o que evidencia o abuso e a má-fé por parte do credor, sendo cabível a sua condenação à repetição dos valores, na forma simples, nos termos do art. 940 do Código Civil”.
(TJ-MT 00006577220108110045 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DE PENHORA FATURAMENTO DA EMPRESA – PRETENSÃO DE INVALIDADE – MULTA APLICADA SOBRE CLÁUSULA CONTRATUAL INEXISTENTE – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ERROR IN PROCEDENDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –– RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL - NULIDADE DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO.
Caracterizado o error in procedendo pela ausência de análise da impugnação apresentada pela parte, em que se discute questões pertinentes ao cumprimento de sentença, a pretensão de discussão na esfera recursal resulta na supressão de instância com ofensa ao duplo grau de jurisdição.
A decisão que determina penhora de valores em desfavor do executado sem apreciação de questões levada a efeito ao juízo de primeiro grau, torna-se passível de causar lesão e prejuízo irreparável, resultando na sua nulidade por erro de procedimento. É elementar para a validade do ato decisório, que este resolva todas as questões que as partes venham a submeter ao Juízo.
Configurado, portanto, o error in procedendo, impõe-se a anulação do referido ato, e a consequente devolução dos autos ao juízo de origem, para que se profira nova decisão, com a correta e abrangente entrega da prestação jurisdicional
.”
(TJ-MT - AI: 10141404920178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/05/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – TERMO INICIAL – VÁRIOS RÉUS – JUNTADA DA CITAÇÃO DE TODOS OS DEMANDADOS – TEMPESTIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

Havendo mais de um réu, o termo inicial para a oposição de Embargos Monitórios só se inicia após a juntada do comprovante de citação de todos eles”.

(N.U 0006412-72.2008.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

Desta feita, verificada a tempestividade dos embargos monitórios, não pode a parte ser prejudicada por erro do judiciário, sendo patente a necessidade de observância do devido processo legal, com processamento do feito, com a sua devida apreciação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o feito tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023